Tribunal: TJBA
Processo: 8014349-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014349-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: COMO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA NUNES REGIS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
.
DECISÃO
DE
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA
9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
PARA
UMA DAS VARAS DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. COBERTURA DE TRÊS BENEFICIÁRIOS.. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CDC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DE UMA DAS VARAS DE CONSUMO. PRECEDENTES DO STJ.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8014349-80.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

BRADESCO SAUDE S/A

e
como
agravad
a

COMO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA